Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731399-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (IDs 199063130 e 204145020 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancária, no 0716218-75.2023.8.07.0005, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA em desfavor de C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Nos autos de origem, a primeira manifestação apresentada foi a exceção, na qual não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Nos autos do Agravo de Instrumento, a pessoa física e a pessoa jurídica formularam pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). E, ainda, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: CAPÍTULO II Da Vulnerabilidade Econômica Seção I Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Subseção II Da Vulnerabilidade Econômica por Superendividamento Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; (...) Seção II Das Pessoas Jurídicas Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). II - tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto. III - tratando-se de condomínio, deverão ser demonstradas, cumulativamente: a) que se caracteriza como habitação coletiva de baixa renda, podendo ser conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda; e b) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); Parágrafo único. Também deverá ser analisada a situação de vulnerabilidade econômica do sócio, associado ou síndico interessado na assistência jurídica, observados os parâmetros estabelecidos para as pessoas naturais. Art. 11. Para a avaliação da situação de vulnerabilidade econômica de que trata esta Seção, poderão ser exigidos, quando existentes, dentre outros, os seguintes documentos: I - comprovação de se tratar, alternativamente: a) de sociedade microempresária optante do Simples Nacional; b) de pessoa jurídica sem fins lucrativos destinada à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; ou c) de conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda. II - livros contábeis registrados na junta comercial; III - balanços aprovados pela assembleia ou subscritos pelos diretores; IV - certidão de processo de recuperação econômica, falência ou insolvência; V - extratos das contas bancárias de sua titularidade, referentes aos últimos três meses; e VI - última declaração de imposto de renda. (g. n.) Observo dos autos que houve a juntada da declaração de hipossuficiência apenas em relação à pessoa física (ID 62260470). Ressalto, ainda, que o deferimento da gratuidade em favor de apenas um dos recorrentes, não exime o(s) outro(s) do recolhimento do preparo, uma vez que o benefício é pessoal não se estende a litisconsorte ou beneficiário (art. 99, § 6o, do CPC). Assim, as duas partes devem demonstrar a condição de hipossuficiência com a juntada dos seguintes documentos: a) Pessoa Física: a.1) informações sobre a renda familiar; a.2) os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques abrangendo valores recebidos a título de prolabore e remuneração em caso de exercer cargo público; (ii) meses de extratos bancários das instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda; b) Pessoa Jurídica: b.1) a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela representante legal; b.2) documento que comprova o enquadramento como sociedade microempresária optante do Simples Nacional; b.3) comprovação de que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b.4) comprovação de que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos); b.5) comprovação do registro dos livros contábeis na junta comercial; b.6) cópia integral dos extratos das contas bancárias de sua titularidade com todas as instituições financeiras com que tem relacionamento, referentes aos últimos três meses; e b.7) última declaração de imposto de renda. Ante o exposto, ficam as agravantes intimadas para juntar os documentos acima relacionados, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefiram, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. Prazo: 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital